Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-52.2022.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000331-52.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), EDMILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 503.786.941-20 (RECORRIDO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), EDMEIRE CRISTINA BENASSI SANTOS - CPF: 020.977.631-54 (RECORRIDO), PAMELA BENASSI SANTOS - CPF: 057.526.871-95 (RECORRIDO), EDMEIRE CRISTINA BENASSI SANTOS - CPF: 020.977.631-54 (RECORRENTE), EDMILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 503.786.941-20 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), PAMELA BENASSI SANTOS - CPF: 057.526.871-95 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade da empresa recorrente está devidamente delineada pela descrição dos fatos, especialmente por ser a operadora do voo.

2.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

3.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

4.

Quantum
indenizatória fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Impossibilidade de exame do pleito de
majoração
do valor formulado em sede de
contrarrazões
.
Atécnica.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A contra sentença que condenou ao pagamento em danos materiais (R$ 1.898,46) e morais (R$ 2.000,00) para cada requerente.

Pugna, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva
ad causam
; no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000331-52.2022.8.11.0085

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

EDMILSON ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Denota-se que as partes requerentem adquiriram passagens aéreas junto
à
primeira reclamada, todavia, a viagem marcada para o dia

19/03/2020
, foi cancelada pela companhia a
é
rea, em virtude da pandemia do coronav
í
rus.

Registra-se que mero cancelamento em virtude da pandemia do coronavírus não constitui falha na prestação do serviço, constitui caso fortuito, o que, neste ponto, exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Registra-se que mero cancelamento em virtude da pandemia do coronav
irus n
ão constitui falha na prestação do servi
ç
o, constitui caso fortuito, o que, neste ponto, exclui a responsabilidade da companhia a
é
rea.

[...]

No caso, os autores mencionaram na inicial que as reclamadas alegaram que somente poderiam efetuar o reembolso ap
ó
s o prazo de um ano do cancelamento da passagem.

A Lei 14.034/2020, como se viu, permitiu que o reembolso das passagens a
é
reas poderiam ser restitu
í
das no prazo de doze meses. Por
é
m, o prazo j
á
transcorreu e as partes reclamadas não compravam o ressarcimento dos valores pagos pelos requerentes. Devendo os valores serem restitu
í
do de forma imediata.

Portanto, tendo em vista que a quantia ainda não foi restitu
í
da da
í
decorre a falha no servi
ç
o das empresas reclamadas.

Dessa maneira, tendo em vista que inexistem excludentes de responsabilidades, a pretensão das partes reclamantes merece acolhimento, devendo as reclamadas restituírem aos reclamantes a quantia total de R$ 1.898,46 (mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), pois os valores foram comprovadamente pagos, conforme id 83864845.

A restituição deve ocorrer em pecúnia e de forma imediata, na medida que o prazo de doze meses, previsto na Lei 14.034/2020 j
á
se escoou.

[...]

Ante o exposto, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:

a)
Condenar
as reclamadas, de forma solid
á
ria, a restituir, de forma simples, a quantia de
R$ 1.898,46 (mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)
, paga pelos autores,

com correçã
o monetá
ria, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros simples de mora de 1%, ao m
ê
s, a partir da citação
;

b)
Condenar
as reclamadas, de forma solid
á
ria, a pagar a t
í
tulo de dano moral a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

para cada um dos autores
,
o valor arbitrado dever
á
ser acrescido de correçã
o monetá
ria pelo
í
ndice oficial - INPC/IBGE - desde o seu arbitramento, conforme s
ú
mula 362 do STJ, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao m
ê
s, a partir da citaçã
o v
á
lida;

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Explico.

À luz da teoria da asserção, a inserção da parte recorrente, no caso concreto, está devidamente inserida, pois integra a cadeia de consumo e é, ao fim e ao cabo, a prestadora do serviço de transporte aéreo, portanto, legítima para responder os termos da ação.

Em relação ao mérito da demanda, é de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira, vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3o, assim dispõe (atual redação):

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação de restituição integral de valores.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas para solucionar o problema na seara administrativa, as empresas envolvidas não prestaram atendimento e assistência ao consumidor, deixando de realizar a restituição dos valores, o que atrai a responsabilidade do art. 14 do CDC.

Na esfera dos direitos da personalidade, esta Turma Recursal vem decidindo que a situação ultrapassa a esfera patrimonial, ante a ineficiência em responder administrativamente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da recorrente e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, o juízo
a quo
estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, nem destoa, sobremodo, dos patamares arbitrados nesta instância em casos desse jaez.

O pleito formulado pelas partes recorridas para majoração do valor não é adequado em sede de contrarrazões; deveria, se fosse o caso, ter a interposição do respectivo recurso. Pela atecnicidade, impõe o seu não conhecimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024